Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-07.2024.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-07.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CASA DOS MOINHOS LTDA. - CNPJ: 06.888.183/0001-00 (APELADO), PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR JUNIOR - CPF: 947.237.102-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL PRÉVIO. COMUNICAÇÃO POR MEIOS DIGITAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, com base nos
arts
. 381, III, e 396 do CPC, julgou procedente o pedido para determinar a exibição de contrato de compra e venda referente ao imóvel rural denominado “Fazenda Casa dos Moinhos I”, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC. O réu foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00. O apelante sustenta ausência de interesse de agir da autora por falta de comprovação de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de requerimento administrativo formal prévio inviabiliza a propositura de ação de exibição de documentos, à luz das peculiaridades do caso concreto e da forma de comunicação entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O precedente vinculante do STJ (REsp 1.349.453/MS – Tema 648) exige prévio requerimento administrativo apenas para ações de exibição de documentos bancários, não se aplicando automaticamente a outras hipóteses sem consideração ao contexto fático.

O entendimento jurisprudencial deve ser interpretado de forma razoável e adaptada à realidade da comunicação atual, sendo admitida a solicitação de documentos por meios digitais, como aplicativos de mensagens.

As provas dos autos evidenciam que a relação contratual entre as partes ocorreu predominantemente por meio do WhatsApp, o que é suficiente para caracterizar tentativa extrajudicial de obtenção do documento e afastar alegação de ausência de interesse processual.

A conduta do apelante — que, mesmo citado, permaneceu inerte e não apresentou o documento nem ofereceu contestação — reforça a resistência à pretensão da autora, configurando pretensão resistida e, por conseguinte, interesse de agir.

O contrato requerido é documento comum às partes, nos termos do art. 399, III, do CPC, e sua exibição constitui dever de boa-fé, sendo inadmissível a recusa injustificada à sua apresentação.

Exigir notificação formal, quando há tentativa por meios eletrônicos eficazes e reconhecidos entre as partes, representa formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir em ação de exibição de documentos está configurado quando há tentativa de obtenção do documento por meios eletrônicos eficazes, ainda que ausente requerimento formal.

A resistência à pretensão da parte autora pode ser demonstrada pela conduta omissiva do réu ao não apresentar o documento ou se manifestar nos autos após a citação.

O contrato bilateral de compra e venda é documento comum às partes, cuja exibição é obrigatória quando solicitada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 381, III; 396; 399, III; 400; 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.10.2015 (Tema 648).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1001381-07.2024.8.11.0033

EDESON DUMMER BUSS X AGROPECUARIA CASA DOS MOINHOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDESON DUMMER BUSS
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº.
1001381-07.2024.8.11.003
,
ajuizada por AGROPECUÁRIA CASA DOS MOINHOS LTDA
,
com base no art. 487, I, em conjunto com os
arts
. 381, III, e 396, todos do CPC, julgou procedente o pedido
inicial

para determinar que o requeridoexiba o documento descrito na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de ser aplicada a regra prevista no art. 400 do Código de Processo Civil, em eventual ação principal.
Por consequência, condenou o réu a
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil
(ID
316620859
).

Irresignado, o réu/
apelante alega, em síntese, a ausência de interesse de agir da parte autora, ao argumento de que não houve comprovação de prévio requerimento administrativo para obtenção do documento.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para defender que a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura da ação de exibição de documentos.

Requer, ao final, a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (ID 316620862).

A parte
autora/
apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 316620866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos, que a
ação originária foi proposta visando compelir o réu a apresentar contratos de compra e venda pactuados com a autora referentes ao imóvel rural denominado
“
Fazenda Casa dos Moinhos I
”
.

Segundo narrado na inicial, as partes celebraram contrato em março de 2020, sendo que o réu enviou o contrato por WhatsApp, solicitando que a autora imprimisse duas vias, assinasse, reconhecesse firma e as enviasse pelos Correios. O réu comprometeu-se a assinar uma das vias e devolvê-la à autora, o que não ocorreu.

Devidamente citado, o réu deixou transcorrer
“
in albis
”
o prazo para apresentação de defesa ou exibição do documento solicitado.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que o réu exibisse o documento descrito na exordial no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da regra prevista no art. 400 do CPC, em eventual ação principal. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00
, sentença contra a qual o réu se insurge, nos termos do relatório.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença do interesse de agir da parte autora/apelada para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, especificamente quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo.

O apelante sustenta que a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio implica falta de interesse processual, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão o apelante.

De fato, o STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS - Tema 648), no sentido de que, para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários, é necessária a demonstração de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável.

Ocorre que o precedente invocado pelo apelante, embora estabeleça a necessidade de prévio requerimento administrativo, não pode ser interpretado de maneira excessivamente formalista, a ponto de exigir uma notificação extrajudicial formal ou carta com aviso de recebimento, especialmente quando a própria dinâmica da relação entre as partes se desenvolveu por meios digitais.

Com efeito
,
o
entendimento
inovado pelo apelante
deve ser aplicado com temperamentos, considerando as peculiaridades do caso concreto e a evolução dos meios de comunicação na sociedade contemporânea.

No caso em análise, verifica-se que a relação entre as partes se desenvolveu predominantemente por meios digitais, especialmente pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, através do qual o próprio contrato foi inicialmente enviado pelo apelante à apelada.

A jurisprudência mais recente tem reconhecido a validade de requerimentos administrativos realizados por meios eletrônicos, incluindo aplicativos de mensagens, como forma idônea de comunicação entre as partes.

Nesse sentido, o magistrado sentenciante expressamente mencionou na sentença a existência de
“conversas via aplicativo de mensagem WhatsApp”
que evidenciam o laço contratual entre as partes.

Ademais, a pretensão resistida ficou inequivocamente demonstrada pela conduta processual do próprio apelante que, mesmo após ser regularmente citado, optou por não apresentar o documento solicitado nem oferecer qualquer justificativa para sua não apresentação, mantendo-se inerte durante toda a fase de conhecimento.

A resistência à pretensão da parte autora cristalizou-se de forma ainda mais evidente com a interposição do presente recurso, no qual o apelante busca se esquivar da obrigação de exibir documento comum às partes, com base em argumento meramente formal.

Mais relevante ainda é o fato de que, uma vez citado pessoalmente, o apelante tomou inequívoca ciência da ordem judicial para apresentar o documento ou contestar a ação no prazo de 15 dias, mas optou pela completa inércia. Essa conduta processual, por si só, evidencia a resistência à pretensão da apelada e confirma o interesse de agir inicialmente existente.

Quanto ao mérito propriamente dito da ação de exibição, é incontroverso que o documento pleiteado - contrato de compra e venda de imóveis rurais - é comum às partes, incidindo o disposto no art. 399, III, do CPC, segundo o qual “o juiz não admitirá a recusa se o réu tiver obrigação legal de exibir o documento ou a coisa, se o réu aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova ou se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”.

A dinâmica negocial narrada na inicial e não contestada pelo apelante revela que o contrato foi enviado por ele à apelada para assinatura em duas vias, com a promessa de que uma delas seria devolvida após sua assinatura, o que não ocorreu.

No caso, trata-se de contrato bilateral de compra e venda, cuja natureza evidencia sua comunhão entre os contratantes, sendo inequívoco o direito da apelada de ter acesso a uma via do instrumento contratual.

Trata-se, portanto, de documento essencial para a segurança jurídica da relação entre as partes, cuja exibição é dever decorrente dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação.

Nesse contexto, exigir um requerimento administrativo formal, por meio de notificação extrajudicial ou carta com aviso de recebimento, quando toda a relação negocial se desenvolveu por meios digitais, configuraria formalismo excessivo e incompatível com a dinâmica das relações comerciais contemporâneas, em flagrante violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

Portanto, seja pela comprovação de tentativas de contato por meios digitais, seja
pela flagrante
resistência demonstrada pela conduta processual do apelante, o interesse de agir da apelada está plenamente configurado, não merecendo acolhimento a preliminar suscitada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025